Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-74.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
08/10/2020
Número: 0600050-74.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 28/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600050-74.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600050-74.2020.6.16.0178
que, não tendo sido apontada qualquer irregularidade em propaganda eleitoral, indeferiu a inicial
dada a ausência de interesse processual (CPC, art. 330, III) (Representação Eleitoral com pedido de
Liminar, ajuizada pelo partido Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR)
em face de Rafael Valdomiro Greca de Macedo, com fulcro no artigo 10 da Resolução 23.610/2019,
alegando, em síntese, que o Representado apresenta-se e se autointitula como Engenheiro
Urbanista e Historiador em todas as publicações de cunho eleitoral, apondo tais títulos em sua
biografia nas redes sociais com o claro intuito de atrair e angariar para si votos no próximo pleito,
como atestam os prints da inicial. Aduz, porém, que nenhum desses títulos lhe é cabido em
verdade. Em verdade a sua graduação é em Engenharia Civil, conforme consta no site do
CREA/PR. Afirma também, que o Representado incorre em exercício ilegal da profissão,
requerendo a aplicação das sanções previstas no artigo 10, §2º da Resolução 23.610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10632
066
06/10/2020 15:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.371
RECURSO ELEITORAL 0600050-74.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR57666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR20891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR24503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR63833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. INFORMAÇÕES DE BIOGRAFIA DE
ENTÃO PRÉ-CANDIDATO EM PERFIL PESSOAL EM REDE
SOCIAL. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR,
COM
CONTEÚDO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO E CAPAZ DE CRIAR, ARTIFICIALMENTE
ESTADOS MENTAIS, EMOCIONAIS OU PASSIONAIS NO
ELEITOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, SOB O
FUNDAMENTO
DE
QUE
FALTA
INTERESSE
PROCESSUAL.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERESSE
CONFIGURADO.
JULGAMENTO
IMEDIATO
DA
REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 1.013, CPC.
CONTEÚDO QUE NÃO SE CONFIGURA PROPAGANDA
ELEITORAL. INDIFERENTE ELEITORAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MANIFESTA
Num. 10632066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614041639800000010094542
Número do documento: 20100614041639800000010094542

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preenche o requisito da dialeticidade o recurso que, não
obstante reproduza argumentos já apresentados na petição
inicial, é claro ao pretender que prevaleça a tese rejeitada
pela sentença.
2. No caso, embora não se constate falta a de interesse
processual, viável desde logo solução de fundo da
controvérsia, nos termos do art. 1013, § 3º, I, CPC.
3. Não se verifica qualquer característica do conteúdo
impugnado que possa configurá-lo como eleitoral, menos
ainda como propaganda antecipada ou irregular, pois, ainda
que possa ser interpretado como promoção pessoal, com
exaltação de qualidades pessoais supostamente inexistentes,
não há menção às eleições, a eventual candidatura, a slogan,
número de urna, símbolos e cores partidárias, e tampouco
menos pedido explícito de votos, tratando-se, portanto, de
indiferente eleitoral. Pedido improcedente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL contra a sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona
Eleitoral de Curitiba (ID 10325116), pela qual, em representação eleitoral apresentada pelo ora
recorrente em face de RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO, restou indeferida a inicial
por falta de interesse processual.
Em suas razões recursais (ID 10325266), o recorrente sustenta que:
o processo iniciou-se a partir de representação por propaganda irregular nos
termos do art. 10 da Resolução 23.610/2019, em razão do recorrido ter-se intitulado
Engenheiro Urbanista e Historiador nas redes sociais, apontando tais títulos em sua
biografia com o claro intuito de atrair e angariar para si votos no pleito vindouro,
Num. 10632066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614041639800000010094542
Número do documento: 20100614041639800000010094542

mostrando-se mais bem preparado que os demais pré-candidatos, sendo, porém, que
nenhum desses títulos lhe cabe em verdade;
resta clara a intenção do apelado em angariar votos, ao manipular os dados
contidos em sua biografia nas redes sociais, criando um falso pensamento de “preparo”
em áreas do conhecimento que não possui graduação, empregando, assim, “meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais”;
a profissão “Engenheiro Urbanista” não existe, mas apenas a de Arquiteto
Urbanista, exatamente como estatui o artigo 3º da Lei 12.378/10 enão há formação do
representado em licenciatura de História para que possa denominar-se “historiador”,
conforme artigo 3º da Lei 14.038/20;
Ademais, há clara configuração do tipo penal previsto pelo art. 47 do
Decreto-Lei nº 3.688 de 1941, qual seja, o exercício ilegal de profissão.
Requer seja o presente recurso conhecido e, quanto ao mérito, provido, no
sentido de afastar a ausência de interesse processual reconhecida pelo Juízo a quo,
devolvendo-lhe os autos para retomar o julgamento do mérito ou, entendendo estar madura a
causa, seja a lide julgada desde logo por esta Egrégia Corte, nos termos do art. 1.013, §
3º,inciso I, do CPC aplicado subsidiariamente, determinando assim além da retirada de tais
títulos que não possui das postagens nas redes sociais do recorrido e aplicação de multa em
patamar máximo arbitrado por esta Corte.
Citado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 10325616), sustentando:
Não observância do princípio da dialeticidade, em desatendimento ao art.
24, I, da Resolução nº 23.608 do TSE, tendo em vista que o recorrente tão somente
repetiu as alegações da petição inicial, deixando de combater especificadamente os
fundamentos da sentença, o qual no caso é o de que o conteúdo não possui conteúdo
eleitoral;
o ato impugnado pelo recorrente não contém qualquer traço de propaganda
eleitoral, tratando-se tão somente de descrição do perfil do recorrido na rede social
, em que não há nenhuma alusão à eleição, sendo desnecessária a intervenção
Instagram
da Justiça Eleitoral, não havendo assim interesse processual;
a questão da biografia e qualificação dos candidatos e pré-candidatos é
tema a ser discutido em espaço público, no ambiente da disputa eleitoral;
Requer: a) que não seja conhecido o recurso por não atender ao princípio da
dialeticidade, com amparo no art. 24, I, da Resolução n° 23.608 do TSE; b) que seja negado
provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se inalterada a sentença; c) na remota hipótese de
se entender pela presença de interesse processual do representante-recorrente, que a
sentença seja anulada e o feito seja devolvido à instância inicial, a fim de que seja oferecida
defesa de mérito e se proceda à fase instrutória, sob pena de ofensa ao princípio do
contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
Num. 10632066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614041639800000010094542
Número do documento: 20100614041639800000010094542

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento, pela falta
de observância do princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

VOTO
Preliminarmente, o recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso, por
violação ao princípio da dialeticidade.
Não obstante, o recorrente demonstrou seu inconformismo, atendendo o recurso
o princípio da dialeticidade. Malgrado haja reprodução de argumentos contidos na petição
inicial, há suficiente contraposição aos fundamentos da sentença.
Assim, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, não há falta de interesse de agir, haja vista que, ainda que de modo
equivocado, o recorrente sustenta que o conteúdo impugnado tem natureza eleitoral. A
veracidade (ou não) dessa alegação importa no mérito da questão. Nesse ponto, portanto, o
recurso comporta provimento.
Pretende o recorrente a determinação de retirada de conteúdo da internet, assim
como a aplicação de multa, sob o fundamento de que as informações nas redes sociais do
recorrido acerca de graduações não correspondem à realidade, configurando publicação de
cunho eleitoral notadamente inverídico empregado em meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais além de
configurar contravenção penal.
A veiculação em discussão traz a imagem do perfil do recorrido RAFAEL GRECA
na rede social
, no qual há a seguinte descrição:
Instagram

“Rafael Greca de Macedo
- Prefeito de Curitiba
- Engenheiro Urbanista
- Economista
- Historiador
- Escritor”
Num. 10632066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614041639800000010094542
Número do documento: 20100614041639800000010094542

O recorrente não tem razão.
A começar porque o artigo nº 242 do Código Eleitoral e o artigo da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, invocados pelo recorrente, dizem respeito à propaganda
.
eleitoral
No caso, não se verifica qualquer característica do conteúdo impugnado que
possa configurá-lo como eleitoral, menos ainda como propaganda antecipada ou irregular,
porquanto, ainda que possa ser interpretado como promoção pessoal, com exaltação de
qualidades pessoais supostamente inexistentes, não há menção às eleições, a eventual
candidatura, a slogan, número de urna, símbolos e cores partidárias, e tampouco pedido
.
explícito ou implícito de votos
Não há sequer divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
pedido de apoio político ou divulgação de ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.
Trata-se de mera apresentação pessoal, que qualquer usuário da aludida rede
social pode realizar, configurando-se flagrante
.
indiferente eleitoral
Senão vejamos.
Primeiramente, cabe analisar o momento em que se deu tal postagem. O print
acostado à inicial não faz qualquer referência à data. Verifica-se, contudo, que a ação foi
proposta em 16 de setembro de 2020.
Conforme estabelece o art. 36,
, da Lei nº 9.504/1997, “
caput
a propaganda
”, e a modalidade
eleitoral somente é permitida
do ano da eleição
após o dia 15 de agosto
propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei 9504/97,
segundo o qual “é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei, após o dia
”.
15 de agosto do ano da eleição
Todavia, em face do quadro de pandemia da Covid-19, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 107/2020, pela qual houve alteração deste marco temporal para as Eleições
de 2020, que passou a ser
(Res. TSE nº 23.607/2020).
a partir de 26 de setembro
Por outro lado, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela
Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de forma clara que para configurar a propaganda
eleitoral antecipada é necessário o “
”:
pedido explícito de voto
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
, a menção à pretensa candidatura, a
envolvam pedido explícito de voto
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
Num. 10632066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614041639800000010094542
Número do documento: 20100614041639800000010094542

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado
e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
;
inclusive nas redes sociais
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar idéias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
.
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão. (Destaques nossos)

No julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no
AI 924 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, por maioria, o c. Tribunal Superior Eleitoral fixou a
adoção de três critérios norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais
sejam:
Primeiro: o
caracteriza a realização de
pedido explícito de votos
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de gastos de recursos,
Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada).
Num. 10632066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614041639800000010094542
Número do documento: 20100614041639800000010094542

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades.
Acresça-se, por fim, que no julgado norteador no TSE, entendeu-se que a
presença das denominadas
também caracterizaria propaganda antecipada.
magic words
Porém, em todas elas há alusão clara ao ato de votar: “Vote em ou Fulano para o cargo”, “eleja
ou derrote”, “apoie ou rejeite” e “marque sua cédula”. Não é o caso dos autos
Ademais, é de se destacar que aludido conteúdo não se trata de fato sabidamente
inverídico, na medida em que comporta discussão técnica e requer análise pormenorizada da
formação e do currículo profissional do recorrido, não justificando a mitigação do exercício
regular da liberdade de expressão.
Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir
a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
.
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser minimalista,
porque “
” (art. 5º, inciso IV, CF), sendo que a liberdade
é livre a manifestação do pensamento
de expressão reclama proteção reforçada, por consubstanciar valor fundamental e requisito de
funcionamento em um Estado Democrático de Direito, ostentando uma posição preferencial (
) dentro do conjunto constitucional das liberdades, sendo que o TSE já assim
preferred position
reconheceu no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 198793, Acórdão, Relator(a) Min.
Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data 27/10/2017, Página 66-67).
Cumpre ao eleitor, em última análise, avaliar, por si só, cada candidato e analisar
a credibilidade do conteúdo eleitoral ou não eleitoral que chega a seu conhecimento.
Por outro lado, conforme bem destacado na sentença, eventual infração à lei das
contravenções penais é questão que não faz parte da competência da Justiça Eleitoral,
podendo ser comunicada pelo representante a quem de direito.
Assim, uma vez que o conteúdo impugnado não configura propaganda eleitoral, a
solução é a improcedência do pedido.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
ao efeito de afastar a extinção do processo por falta de interesse de agir, mas, no mérito, julgar
improcedente o pedido, o que se faz baseado no art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Num. 10632066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614041639800000010094542
Número do documento: 20100614041639800000010094542

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600050-74.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados do(a) RECORRENTE: HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANA CAROLINE
DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, VIVIANE COELHO DE
SELLOS KNOERR - PR0063587 - RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO -
Advogados do(a) RECORRIDO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, OLIVAR
CONEGLIAN - PR20891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR63833, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.10.2020.
Num. 10632066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614041639800000010094542
Número do documento: 20100614041639800000010094542